Tribunal: TJSP
Processo: 2047025-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Habeas corpus. Pedido para recorrer em liberdade. Incabível. Prisão preventiva não decretada.
Pedidos de alteração de regime e aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Matéria que extrapola os limites de cognição do writ.
Inadequação da via eleita. Não conhecimento.